Tribunal: TJES
Processo: 0015853-08.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desobediência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015853-08.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE FEITOSA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO E DESOBEDIÊNCIA. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. MANOBRA PERIGOSA. FUGA APÓS ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Apelação interposta por Felipe Feitosa Pereira contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e art. 330 do Código Penal, devido à condução de veículo sem habilitação e à desobediência a ordem legal de funcionário público. O apelante alega que, apesar de não possuir habilitação, a perseguição policial ocorreu após o acidente, quando ele já não estava dirigindo, defendendo a atipicidade das condutas e a desproporcionalidade da pena imposta.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade do apelante pelos crimes de dirigir sem habilitação e desobedecer ordem legal de funcionário público.
2.1. Possibilidade de afastamento da tipificação penal, considerando a dinâmica dos fatos e a inexistência de perigo concreto.
2.2. Proporcionalidade da pena e condições pessoais favoráveis ao apelante.

RAZÕES DE DECIDIR

3 Reconhecimento da configuração do crime de trânsito (art. 309 do CTB), uma vez que o apelante conduzia veículo sem habilitação e realizou manobra perigosa, caracterizando perigo concreto de dano.

4 A falta de habilitação válida, bem como a CNH apresentada com categoria incompatível com o veículo, agravam a conduta e comprovam o risco de dano à segurança no trânsito.

5 A desobediência (art. 330 do CP) está adequadamente configurada, pois o apelante desrespeitou a ordem legal de funcionário público, fugindo da abordagem policial.

6 A dosimetria da pena foi realizada com base nas circunstâncias fáticas e pessoais, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A pena fixada pelo juízo de primeiro grau é adequada e justa, considerando as circunstâncias do caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

7 Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8 Tese de julgamento
: Imprudência do apelante ao conduzir veículo sem habilitação e desobedecer ordem legal de funcionário público, configurando os crimes de trânsito e desobediência.

9 DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:
Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 330 do Código Penal.

10 Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS - APL: 00039409420138120005 MS 0003940-94.2013.8.12.0005, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 22/01/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015853-08.2020.8.08.0048

RECORRENTE:

FELIPE FEITOSA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. JOSÉ FLÁVIO D’ANGELO ALCURI

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO E DESOBEDIÊNCIA. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. MANOBRA PERIGOSA. FUGA APÓS ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Apelação interposta por Felipe Feitosa Pereira contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e art. 330 do Código Penal, devido à condução de veículo sem habilitação e à desobediência a ordem legal de funcionário público. O apelante alega que, apesar de não possuir habilitação, a perseguição policial ocorreu após o acidente, quando ele já não estava dirigindo, defendendo a atipicidade das condutas e a desproporcionalidade da pena imposta.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade do apelante pelos crimes de dirigir sem habilitação e desobedecer ordem legal de funcionário público.
2.1. Possibilidade de afastamento da tipificação penal, considerando a dinâmica dos fatos e a inexistência de perigo concreto.
2.2. Proporcionalidade da pena e condições pessoais favoráveis ao apelante.

RAZÕES DE DECIDIR

3 Reconhecimento da configuração do crime de trânsito (art. 309 do CTB), uma vez que o apelante conduzia veículo sem habilitação e realizou manobra perigosa, caracterizando perigo concreto de dano.

4 A falta de habilitação válida, bem como a CNH apresentada com categoria incompatível com o veículo, agravam a conduta e comprovam o risco de dano à segurança no trânsito.

5 A desobediência (art. 330 do CP) está adequadamente configurada, pois o apelante desrespeitou a ordem legal de funcionário público, fugindo da abordagem policial.

6 A dosimetria da pena foi realizada com base nas circunstâncias fáticas e pessoais, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A pena fixada pelo juízo de primeiro grau é adequada e justa, considerando as circunstâncias do caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

7 Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8 Tese de julgamento
: Imprudência do apelante ao conduzir veículo sem habilitação e desobedecer ordem legal de funcionário público, configurando os crimes de trânsito e desobediência.

9 DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:
Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 330 do Código Penal.

10 Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS - APL: 00039409420138120005 MS 0003940-94.2013.8.12.0005, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 22/01/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2019.

RELATÓRIO

Narra a denúncia que, no dia 04 de outubro de 2020, por volta das 19:15 horas, na rua Juiz de Fora, no bairro Nova Carapina II, o Recorrente dirigiu o veículo descrito nos autos, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano e desobedeceu ordem legal de funcionários públicos, eis que, para evitar abordagem, realizou manobra proibida e perigosa, conduzindo na contramão de direção, sendo perseguido e vindo a colidir com a calçada, estourando o pneu dianteiro.

O Juízo, assim, concluiu:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR

FELIPE FEITOSA PEREIRA pelas condutas delitivas descritas no

artigo 309 do Código de Trânsitd Bra.si leiro e no artigo 330 do

Código Penal.

[...]

Do crime de desobediência - artigo 330 do Código Penal

Sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 meses de detenção.

[...]

Assim, quanto ao crime tipificado no art 330 do Código Penal, torno a pena definitiva em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, sendo cada um deles fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Levando em consideração o fato de o acusado não ser reincidente e o quantitativo da pena privativa de liberdade aplicada, estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena (art. 33, §2º, c e §3º c/c art. 59, III, todos do Código Penal).

Assim, nos termos do S 2ª do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo integral da condenação, à razão de 07 (sete) horas semanais, em entidade a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal.”

Irresignado, o requerido interpôs Apelação (fls. 64/71), alegando que, quanto a condenação ao crime tipificado no art. 309 do CTB, tor-na-se ao ver da defesa contestável pelas provas e a dinâmica, uma vez que, embora, não possuía sua habilitação ao tempo da abordagem e sua pena foi definida em todo seus termos no mínimo legal, a perseguição e abordagem não ocorreu em momento em que o Recorrente estava na direção do veículo e sim empreendendo em fuga após o acidente em que estourou o pneu dianteiro.

Ainda, pugna pela reforma da sentença e a sua absolvição da pena imposta ao crime de desobediência do art 330, do CP e 309 do CTB, afastando em todos seus termos a denúncia, seja pela dúvida da dinâmica dos fatos, seja pela atipicidade da conduta. Na eventualidade, defende que devem ser observadas com mais atenção às condições favoráveis ao Apelante, inclusive, quanto a confissão em todo seu teor da verdadeira realidade dos fatos, uma vez que a pena se torna desproporcional, tendo em vista a primariedade e os bons antecedentes, o que, ao ponto de vista da defesa, se torna desproporcional. Ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios.

O órgão ministerial apresentou contrarrazões às fls. 74/76, defende que, no caso vertente, ficou bem estabelecida a conduta típica e antijurídica perpetrada pelo acusado, conforme se observa no BU n'3333400, provas produzidas nos autos, merecendo destaque a confissão do Apelado em interrogatório de fl. 48. Aduz que, independente da dinâmica dos fatos, o acusado gerou perigo de dano, considerando a ausência de permissão para dirigir quando ingressou em manobra perigosa, gerando perigo de dano e que este portava carteira nacional de habilitação com categoria diferente da moto que conduzia, pois no registro dos dados apresentou CNH de categoria AB vencida em 27.06.2010, colocando assim, em perigo concreto. Ao final, entendeu razoável a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante.

Parecer do Ministério Público de 2º grau às fls. 80/82, opinando pela manutenção da r. Sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Ao analisar o conjunto probatório, compreendo que razão não assiste ao Recorrente.

Isto porque, o artigo que embasou a condenação do réu tipifica a
conduta de dirigir veículo automotor
, em via pública,
sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação
, ou, ainda,
com o direito de dirigir cassado
, quando esta atitude
gera perigo de dano
(art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB).

No presente caso, é incontroverso que o Apelante conduzia um veículo sem a habilitação adequada, caracterizando, por si só, o perigo de dano previsto no dispositivo. A dinâmica dos fatos, que envolveu uma manobra perigosa, agrava a situação, pois o risco concreto à segurança no trânsito,
in casu
, resta evidente.

Ademais, no momento dos fatos, o Recorrente apresentou carteira nacional de habilitação (CNH) em categoria incompatível com o veículo conduzido, no caso, uma motocicleta, já que a apresentada era de categoria AB e, ainda, vencida, o que agrava a ilicitude da conduta, pois a falta de habilitação válida e a categoria incompatível demonstram o desrespeito às normas de trânsito e aumentam, ainda mais, o risco de dano.

Tal situação, pois, configura, de forma inequívoca, o perigo concreto, um dos elementos essenciais para a configuração do tipo penal previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual a condenação merece ser mantida.

Em relação ao crime de desobediência do artigo 330, CTB, diante da robustez das provas e da congruência dos depoimentos, a autoria e materialidade do crime de desobediência estão devidamente comprovadas, não havendo qualquer fundamento que justifique o afastamento da tipificação penal, especialmente em análise as declarações dos envolvidos, bem como as demais evidências colhidas durante a instrução processual.

No que tange a dosimetria da pena, salienta-se que esta se insere no âmbito da discricionariedade do julgador, estando necessariamente vinculada às circunstâncias fáticas do caso concreto e às condições pessoais do agente, devendo a pena ser fixada de acordo com o princípio da proporcionalidade, buscando sempre a justa medida da punição em relação à gravidade do delito e à culpabilidade do infrator, como fez o magistrado sentenciante.

Vejamos o entendimento pátrio:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 1º, I, CP – APELO DEFENSIVO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS DO ART. 59, CP. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ao realizar a dosimetria da pena, o magistrado tem certa margem de discricionariedade, respeitando-se, outrossim, os critérios da proporcionalidade e logicidade, mesmo porque, ausente critérios objetivos para a exasperação. O caso em apreço, a circunstância judicial foi corretamente valorada e, friso, não há uma discrepância gritante ou mesmo arbitrária
em se fixar o aumento em seis (06) meses, diante da margem de discricionariedade para os tipos penal (04 anos) e a existência de uma circunstância judicial negativa. Aliás, o aumento perpetrado está absolutamente dentro do patamar aceito jurisprudencialmente (1/8 da margem de discricionariedade) para cada uma das circunstâncias negativadas. (TJ-MS - APL: 00039409420138120005 MS 0003940-94.2013.8.12.0005, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 22/01/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2019)

Não há de se falar em qualquer excesso ou desproporcionalidade das penas aqui fixadas, uma vez que são justas e razoáveis, em conformidade com os parâmetros legais.

Por fim, quanto à irresignação do d. Advogado dativo sobre os honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 22, § 1º do Estatuto da OAB, entendo por bem mantê-los, como bem colocados pela r. Sentença
a quo
, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários, mas condeno a parte em custas na forma do art. 55.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)